Tribunal: STF
Processo: ADI 5530
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Atribuições do cargo de auditor (conselheiro substituto) em Tribunal de Contas estadual.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a expressão “estabelecidas em lei” do art. 80, § 5º, da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul; e os arts. 14, I a IV, e 53, II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas daquele Estado (Lei Complementar nº 160/2012). Os dispositivos incumbem aos auditores do TCE/MS a emissão de pareceres e não preveem atribuições próprias da judicatura de contas.



    I. Rejeição das questões preliminares



    2. Impossibilidade jurídica do pedido. A parte requerente, ao lado da declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas, teria postulado providências diversas. A análise da petição inicial, contudo, revela que tal passagem constitui mera explicitação da causa de pedir, não requerimento autônomo.



    3. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. “Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada” (ADI 3.239, redatora do acórdão Minª. Rosa Weber, j. em 08.02.2018).



    4. Ausência de interesse de agir. Não há supressão de instância nos casos de tramitação simultânea de ação direta de inconstitucionalidade e de ação ordinária em que seja debatida a validade dos mesmos dispositivos. Além disso, a ação ordinária apontada foi extinta em razão da desistência da parte autora.



    II. Mérito



    5. Os Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios devem instituir o cargo de auditor (conselheiro substituto) em sua estrutura e reproduzir o perfil constitucional do cargo (arts. 73, § 4º, e 75, caput, da Constituição). Isso significa conferir aos auditores o exercício da judicatura de contas, possibilitando-lhes o julgamento de contas públicas, a instrução e relatoria de processos, a apresentação de propostas de decisão e o assento no colegiado. 



    6. Diante do caráter opinativo dessas manifestações, a emissão de pareceres constitui atribuição incompatível com a função de judicatura de contas estabelecida pelo art. 73, § 4º, da Constituição. 



    7. Os Estados-membros e o Distrito Federal têm autonomia para fixar as atribuições dos auditores e podem, até mesmo, inovar em relação àquelas fixadas na lei orgânica do Tribunal de Contas da União; no entanto, devem obediência ao perfil judicante do cargo instituído pela Constituição da República.



    III. Conclusão



    8. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 14, I, II, III, IV; e da expressão “dos Auditores”, do art. 53, II, ambos da Lei Complementar nº 160/2012 do Estado do Mato Grosso do Sul; (ii) atribuir interpretação conforme a Constituição à expressão “estabelecidas em lei”, do art. 80, § 5º, da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de explicitar que as atribuições do cargo de auditor, fixadas em lei, devem guardar pertinência com a função de judicatura de contas; e (iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, da redação originária do art. 14 da Lei Complementar nº 160/2012 e do art. 19, I e II, da Lei Complementar nº 48/1990, ambas do Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de evitar efeito repristinatório.



    9. Tese de julgamento: “São inconstitucionais normas que atribuem a emissão de pareceres opinativos aos auditores de Tribunal de Contas estadual, por incompatibilidade com a função de judicatura de contas estabelecida pelos arts. 73, § 4º, e 75, caput, da Constituição”.